Tribunal: TJDFT
Processo: 0702975-25.2023.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0702975-25.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMARO FASHION LTDA. APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Tendo em vista que, na origem, trata-se de pretensão deduzida em Mandado de Segurança, deve ser concedido prazo para manifestação ao Ministério Público, nos termos do art. 12 da Lei no 12.016/2009. Dessa forma, a despeito da manifestação em Primeira Instância (ID Num. 47508199), intime-se a Procuradoria de Justiça (art. 932, VII, do CPC). Após, voltem-me conclusos. Brasília/DF, 19 de junho de 2023. Aiston Henrique de Sousa Relator AP